Tribunal: TJMT
Processo: 1028305-25.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 992.917.541-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO ANTONIO FREITAS FARIAS DE SOUZA - CPF: 294.535.878-69 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028305-25.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

WELLINGTON REZENDE DE OLIVEIRA

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMANTOS NPL IPANEMA VI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO A SÚMULA 385-STJ. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NON REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente WELLINGTON REZENDE DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 708,05 (setecentos e oito reais e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, bem como demonstrar a origem da cessão de crédito. Todavia, verifico que a empresa Recorrida não juntou aos autos contrato originário da dívida.

3. A Recorrente postula a majoração dos danos morais, sustentando que os danos morais fixados na sentença encontram-se em valores
a quem
aos precedentes dessa Turma Recursal Única.

4. Ocorre que ainda que ilícita a negativação do nome da Recorrente, os danos morais sequer se encontram configurados ao caso, em observância a Súmula 385-STJ, tendo em vista que a Recorrente possui outra negativação preexistente a discutida nestes autos (ID. 21/02/2022) anotada pela PGE incluída em 30/03/2021, a qual somente foi excluída em 04/03/2022.

5. Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385 , do STJ. Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

5. Como apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, não há como afastar a condenação em danos morais, por ofensa ao principio do
non reformatio in pejus.

6. Nesse sentido, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022